Tribunal: TCU
Processo: 007.727/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6171/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 9317/2017-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e, determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 004.484/2014-2 (Representação), de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 29-30): 1. Processo TC- Processo 007.727/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.